Tribunal: TJSP
Processo: 2277694-66.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
r no 512, de 11 de fevereiro de 2019, do Município de Serrana, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante dação em pagamento, imóveis pertencentes ao patrimônio municipal.
A Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 180, inciso VII, alíneas "a", "b" e "c" traz hipóteses excepcionais em que se admite a desafetação de área de uso institucional.
Os excertos impugnados são inconstitucionais porque a desafetação em comento visa a quitação de parte de dívida de precatório, por meio de dação em pagamento – hipótese não excepcionada pela Constituição Bandeirante no dispositivo supramencionado.
Ademais, verifica-se da análise do projeto de lei que resultou na lei ora impugnada que não ocorreram estudos técnicos para a avaliação da viabilidade da proposta, não tendo havido, ainda, nenhum tipo de consulta à população interessada. A participação popular a que se referem as normas, é a participação direta, por meio de debates, conferências, audiências e consultas públicas, tendo em vista que a matéria tratada pelo direito urbanístico interfere diretamente no cotidiano dos munícipes, não sendo suficiente a participação indireta, consistente na aprovação de leis por meio dos representantes escolhidos pela população. Violação dos artigos 1o, 18, 29, 31, 144, caput e 180, incisos II e VII, da Constituição Estadual. Ação procedente.
Noutro giro, verifica-se que a lei impugnada foi publicada no dia 11 de fevereiro de 2019 e se encontra vigente até a presente data, portanto, há mais de ano.
Imperioso, portanto, tutelar as relações jurídicas e os efeitos materiais por ela encetadas, respeitando-se eventuais providências de feição econômica tomadas com base na legislação, bem como construções e residências que, porventura, já estejam implantadas nos loteamentos, na data deste julgado.
Dessa forma, levando em conta a necessária segurança jurídica e o interesse social envolvendo condutas de boa-fé adotadas com base na lei até então em vigor, mostra-se essencial modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99, atribuindo a eficácia do decidido a partir deste julgado (efeito ex nunc), mormente para que não ocorra enriquecimento indevido por parte da municipalidade que deverá buscar meios de ressarcir eventuais investimentos realizados nestes imóveis a fim de evitar prejuízos a terceiros de boa-fé.
Rejeitada a preliminar arguida, ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade de excertos do Anexo I, da Lei Complementar no 512, de 11 de fevereiro 201, do Município de Serrana, com modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2277694-66.2019.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Alex Zilenovski

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

18/06/2020

Ementa:
PRELIMINAR. Inadmissibilidade de controle abstrato de constitucionalidade sobre atos de efeitos concretos. É certo que a lei impugnada autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante dação em pagamento, imóveis pertencentes ao patrimônio municipal e detém, portanto, abstração e generalidade aptas ao exercício do controle. Ademais, ainda que de efeitos concretos, admite-se o exercício do

Ementa:
PRELIMINAR. Inadmissibilidade de controle abstrato de constitucionalidade sobre atos de efeitos concretos. É certo que a lei impugnada autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante dação em pagamento, imóveis pertencentes ao patrimônio municipal e detém, portanto, abstração e generalidade aptas ao exercício do controle. Ademais, ainda que de efeitos concretos, admite-se o exercício do controle abstrato de constitucionalidade, caso tais efeitos não estejam exauridos, como ocorre no caso em testilha. Preliminar rejeitada.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar no 512, de 11 de fevereiro de 2019, do Município de Serrana, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante dação em pagamento, imóveis pertencentes ao patrimônio municipal.
A Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 180, inciso VII, alíneas "a", "b" e "c" traz hipóteses excepcionais em que se admite a desafetação de área de uso institucional.
Os excertos impugnados são inconstitucionais porque a desafetação em comento visa a quitação de parte de dívida de precatório, por meio de dação em pagamento – hipótese não excepcionada pela Constituição Bandeirante no dispositivo supramencionado.
Ademais, verifica-se da análise do projeto de lei que resultou na lei ora impugnada que não ocorreram estudos técnicos para a avaliação da viabilidade da proposta, não tendo havido, ainda, nenhum tipo de consulta à população interessada. A participação popular a que se referem as normas, é a participação direta, por meio de debates, conferências, audiências e consultas públicas, tendo em vista que a matéria tratada pelo direito urbanístico interfere diretamente no cotidiano dos munícipes, não sendo suficiente a participação indireta, consistente na aprovação de leis por meio dos representantes escolhidos pela população. Violação dos artigos 1o, 18, 29, 31, 144, caput e 180, incisos II e VII, da Constituição Estadual. Ação procedente.
Noutro giro, verifica-se que a lei impugnada foi publicada no dia 11 de fevereiro de 2019 e se encontra vigente até a presente data, portanto, há mais de ano.
Imperioso, portanto, tutelar as relações jurídicas e os efeitos materiais por ela encetadas, respeitando-se eventuais providências de feição econômica tomadas com base na legislação, bem como construções e residências que, porventura, já estejam implantadas nos loteamentos, na data deste julgado.
Dessa forma, levando em conta a necessária segurança jurídica e o interesse social envolvendo condutas de boa-fé adotadas com base na lei até então em vigor, mostra-se essencial modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99, atribuindo a eficácia do decidido a partir deste julgado (efeito ex nunc), mormente para que não ocorra enriquecimento indevido por parte da municipalidade que deverá buscar meios de ressarcir eventuais investimentos realizados nestes imóveis a fim de evitar prejuízos a terceiros de boa-fé.
Rejeitada a preliminar arguida, ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade de excertos do Anexo I, da Lei Complementar no 512, de 11 de fevereiro 201, do Município de Serrana, com modulação.